Tribunal: TJSP
Processo: 1000963-14.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – QUEIMADURAS NOS MEMBROS SUPERIORES, TRONCO E MEMBROS INFERIORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – Provada pericialmente a ausência de sequela incapacitante decorrente do acidente típico, indevida a indenização acidentária – Sentença mantida – Recurso desprovido.